Tribunal: CARF
Processo: 11070.721035/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721035/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.371 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO.
PRECEDENTE
JUDICIAL.
RECURSO
REPETITIVO.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo criado na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do seu
regimento interno, tem aplicação obrigatória. Para gerar crédito e ser
caracterizado como insumo, o dispêndio deve ser relevante e essencial à
atividade econômica da empresa/indústria.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS, PEÇAS E PARTES DE REPOSIÇÃO.
CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA
PRODUÇÃO.
Itens ativáveis e suas partes e peças de reposição somente poderão gerar crédito
se utilizados na produção, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das
Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em sí
for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o
crédito.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS,
APROVEITAMENTO.
PERÍODO
SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. NÃO APROVEITAMENTO EM
PERÍODOS ANTERIORES.
É permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de forma
extemporânea, desde que devidamente comprovados e não aproveitados em
outros períodos de apuração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721035/2014-82
Fl. 19366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para (i) reverter as glosas sobre os fretes de leite in natura
(fretes nas aquisições de insumos não tributados, isentos ou com alíquota zero, desde que
observados os demais requisitos da lei, como terem sido tais fretes adquiridos junto a pessoas
jurídicas domiciliadas no País e terem sido tributados), (ii) reverter parcialmente as glosas sobre
os créditos extemporâneos (de serviços de industrialização e resfriamento e materiais de limpeza
e higienização de vestimentas), desde que devidamente comprovados e não aproveitados em
outros períodos de apuração, (iii) acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar
da apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à sistemática dos recursos
repetitivos (REsp 1.767.945), em conformidade com o cancelamento da súmula CARF no 125.
Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que
reconheciam apenas o direito à aplicação da Selic nos termos acima decidido.

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 19240, apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no
âmbito da DRJ/RS de fls. 19174, que decidiu pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade de fls. 791, apresentada em defesa do créditos glosados no despacho decisório
de fls. 597.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

Fl. 19367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 791 a 853 1, apresentada contra o
Despacho Decisório emitido pela DRF Santo Ângelo - RS, o qual deferiu parcialmente
o pedido de ressarcimento encaminhado pelo recorrente, relativo ao saldo credor de
Cofins e de PIS não-cumulativos vinculados a operações do Mercado Interno e de
Exportação, compreendidos nos perídos entre o 4o trimestre de 2008 ao 4o trimestre de
2012.
Conforme o despacho da DRF jurisdicionante à fl. 2 dos autos, foram apensados a esse
processo todos os demais já formalizados que tratavam de PERDCOMPs abrangidos
nos períodos que são tratados nessa respectiva auditoria fiscal (a relação desses
processos consta à fl. 3).
Durante a auditoria fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos,
assim como prestar esclarecimentos (ver Termos de Intimação das fls. 85/88, 192/202).
Dessa forma, encontram-se juntados diversos documentos a esse processo, assim como
também foram gerados arquivos não-pagináveis resultados das informações prestadas
pelo contribuinte.
O valor dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento totalizou R$ 21.765.821,27
(fl. 628). Após formular tais pedidos, o manifestante transmitiu declarações de
compensação utilizando parte dos créditos pretendidos na importância de R$
2.697.783,92 (ver quadro da fl. 644).
As glosas realizadas estão de acordo com as planilhas das fls. 589 a 596, tendo sido
formalizados os Relatórios Fiscais das fls. 597 a 611 (Cofins) e fls. 612 a 626 (PIS).
De acordo com o Despacho Decisório no 424/2014 das fls. 643 a 653 foi, então,
reconhecido um direito creditório em favor da CCGL no montante de R$
15.399.894,00, tendo em vista que as glosas chegaram ao valor de R$ 6.365.928,32.
Como do valor reconhecido de R$ 15.399.894,00 o contribuinte já teria utilizado parte
em compensações, teria restado um saldo a ressarcir de R$ 12.941.756,05.
No referido Despacho e nos relatórios fiscais que o integram, encontram-se todas as
informações da análise de crédito, com o detalhamento da compensação efetuada, a
identificação dos PERDCOMPs objeto da análise, bem como a fundamentação para
esse reconhecimento parcial do crédito pleiteado, com a especificação das glosas
efetivadas, resultantes de inconsistências encontradas na apuração de créditos realizada
pelo contribuinte sobre as seguintes rubricas:
a) fretes utilizados na aquisição de leite in natura - frete captação de leite - pois este
produto não é tributado nessas contribuições e, portanto, o frete despendido a ele não dá
direito à apuração de crédito, bem como, no caso em análise, também não ficou
evidenciado onde teria sido prestado esse serviço na captação de leite, havendo a
possibilidade de que esse dispêndio nem pertença à CCGL e sim à cooperativa
associada da CCGL que revende o leite in natura;
b) com relação ao crédito presumido calculado sobre as aquisições de leite, a
cooperativa apurou todo o crédito presumido possível nos limites do art. 9° da Lei
11.051/04, conforme demonstram as planilhas do próprio contribuinte, assim, o custo do
frete aplicado para o transporte desse leite adquirido de cooperados e que daria direito a
crédito presumido na mesma proporção não foi autorizado pela trava legal imposta pelo
artigo supra;
c) crédito apurado sobre bens do ativo imobilizado e equipamento, tanques isotérmicos,
adquiridos e disponibilizados aos transportadores para serem utilizados em caminhões
que transportam o leite dos produtores até a indústria cooperativa, no caso, a fiscalizada
alugou esses tanques e apurou crédito de PIS e COFINS com base no valor da aquisição
(em 48 meses) de forma totalmente indevida, pois parte desses bens foi revendida à
Fl. 19368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

CCGL por outra cooperativa e sendo assim aplicada a alíquota zero, ainda, parte dos
tanques isotérmicos foi adquirida de cooperados, o que indica serem produtos usados,
sendo este, outro motivo de glosa dos créditos apurados;
d) ajustes referentes à divergências em valores declarados em DACON, onde o
contribuinte, após intimado, reconheceu o equívoco pois se tratava de utilização
duplicada dos montantes de serviços utilizados como insumos;
e) a fiscalizada apresentou DACON de janeiro de 2012 com ajuste positivo na apuração
dos créditos, apresentou também uma planilha auxiliar onde tenta embasar a apuração
desses créditos, ajustes positivos, em notas fiscais emitidas entre novembro de 2008 e
dezembro de 2011, portanto fora do mês da aquisição desses bens, sendo que algumas
dessas notas nem constam no arquivo do pedido de ressarcimento transmitido pela
contribuinte, no arquivo de notas fiscais transmitidos com o PER/DCOMP consta que o
CST COFINS dessas aquisições é o 70 (sem direito a crédito) ou 99 (outros) e ainda foi
informado que na maioria dos casos a alíquota do PIS e da COFINS é zero, os bens,
segundo a fiscalizada, se destinaram a limpeza do setor industrial, higienização de
vestimentas e serviços de industrialização e resfriamento dos quatro anos anteriores a
2012, os dois primeiros não são insumos consumidos no processo industrial da
cooperativa e portanto não cabe apuração de créditos sobre essas aquisições (inciso II,
art. 3° da Lei 10 .833 e 10.637 e suas respectivas regulamentações) e os dois últimos são
créditos extemporâneos, além disso, o campo ajuste positivo de créditos das fichas 06A
e 16A do DACON, utilizado pelo contribuinte, é indevido para esses registros;
O contribuinte apresentou, tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade em
18/07/2014, na qual, após uma breve descrição dos fatos, alega, em síntese:
III.I - Sobre a glosa referente ao frete na aquisição de leite in natura, contesta a
interpretação da Autoridade Fiscal, que seria literal e restritiva. Sustenta que quando o
adquirente arca com o pagamento do transportador, poderia se apropriar do crédito
integral de PIS e de Cofins incidente sobre esse serviço de transporte, mesmo que a
mercadoria tenha sido vendida com tributação suspensa ou alíquota zero. Reclama que a
fiscalização pretende estender o crédito presumido sobre um produto amparado pela
suspensão para um serviço de frete tributado à alíquota integral do PIS e da Cofins.
Discorda comentando que insumo e frete são dissociáveis, tendo direito ao crédito com
alíquota integral. Cita a Solução de Consulta no 61, de 13 de março de 2013, proferida
pela SRF na 8a Região Fiscal, bem como jurisprudência do CARF para amparar seu
entendimento. Aponta que os arts. 280 e 290 do RIR/99 determinariam que o frete deve
integrar o custo de aquisição, mas que em nenhum momento prevêem que se aplicaria a
mesma alíquota da aquisição da mercadoria. Entende que a contratação do serviço de
transporte é independente à compra dos insumos. Afirma que não se trataria de um
simples frete, mas sim de uma etapa integrante de seu processo produtivo, a qual seria
indispensável e essencial para a consecução de seu objeto social, portanto, teria direito a
crédito nos termos do Art. 3o, inciso II das Leis nos 10.833/03 e 10.637/02. Alega que
apenas a aquisição do leite in natura ocorreria com suspensão de PIS e COFINS, mas a
prestação de serviço de frete seria tributada pelo PIS e pela COFINS, logo, por
corolário, geraria direito ao creditamento das despesas incorridas com os fretes daqueles
insumos. Novamente, cita e transcreve Solução de Consulta e jurisprudência do CARF
para amparar suas considerações.
Informa, ainda, que contratava a empresa Terminal Marítimo Flogiatto S/A
(TERMASA) até 31/10/2013, passando depois a contratação direta dos transportadores
sem a intermediação da TERMASA. Apresenta detalhado fluxograma das operações de
captação de leite, informa que todo o processo de coleta do leite in natura, desde o
produtor rural, passando pelos postos de resfriamento, até a indústria, seria fiscalizado e
auditado pelo MAPA, anexa conhecimentos de transporte e conclui pela legitimidade do
creditamento de tais despesas incorridas ao tomar os serviços de transporte.
Fl. 19369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

III.II - Quanto à glosa de créditos apurados sobre aquisições de bens do ativo
imobilizado e equipamento, no caso, tanques isotérmicos utilizados nos caminhões que
transportam o leite dos produtores até a cooperativa, contesta o entendimento da
fiscalização que motivou a glosa pelo fato do contribuinte não ter caminhões, logo tais
ativos imobilizados não seriam aplicados na sua indústria, eis que alugado para
transportes efetuados por terceiros.
Esclarece que se trataria de uma determinação especificada pelo Ministério da
Agricultura Abastecimento e Pecuária (MAPA) para a realização desse tipo transporte.
Junta fotos e notas fiscais de aquisição dos tanques, bem como reproduz alguns trechos
dos respectivos contratos de transporte. Alega que estes tanques isotérmicos seriam
cedidos em contratos de comodato aos transportadores, exclusivamente para tal
finalidade. Traz fotos da operação e dos caminhões com esses tanques isotérmicos.
Acrescenta que somente tomou crédito de tanques que foram adquiridos diretamente da
indústria e tributados de PIS e COFINS e, portanto, gerariam direito a credito de PIS e
COFINS.
III.III - Sobre a glosa efetivada nos ajustes positivos da DACON de janeiro de 2012,
sustenta que os bens destinados a limpeza do setor industrial e higienização de
vestimentas seriam insumos essenciais ao processo produtivo, bem como também seria
possível a tomada de créditos extemporâneos. Acrescenta que se não utilizou o campo
correto da DACON para informar esses créditos, trataria-se de um mero erro de
preenchimento.
III.III.I - Sobre a totalidade dos insumos glosados, discorre a respeito do conceito de
insumo que gera o direito aos créditos de PIS e COFINS na modalidade nãocumulativa,
onde contesta o entendimento disposto nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004, as quais interpretariam o termo "insumos" em sentido estrito, amoldando-o à
forma prevista no Regulamento do IPI. Destaca que todos os itens glosados no
Despacho Decisório encontrariam-se perfeitamente enquadrados conforme a concepção
de insumo e de custos e despesas necessárias ao processo produtivo, pois se tratariam de
insumos extremamente vinculados e essenciais ao exercício da sua atividade econômica
com o objetivo de obter receita, de modo que também se subsumem ao critério da
essencialidade.
recentemente invocado pela 3a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais. Cita,
também, outro entendimento levantado pelo próprio CARF, de que os custos e despesas
necessários para a atividade produtiva também devem ser albergados pelo conceito de
insumo na Contribuição ao PIS e à COFINS, na forma dos arts. 291 e 299 do RIR/99.
Afirma que se devem considerar como insumos todos os bens, serviços, custos e
despesas necessários à "obtenção de receita". De acordo com essa concepção, o insumo
poderia integrar as etapas que resultam no produto ou serviço ou até mesmo as
posteriores, desde que seja imprescindível para o funcionamento do fator de produção,
entendimento que teria sido chancelado na esfera judicial, por meio do acórdao
prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
III.III.I.A - Sobre a glosa relativa às aquisições de produtos destinados à limpeza do
setor industrial, ressalta que as mesmas são regidas pela Resolução no 10 do MAPA, a
qual estabeleceria um Programa de Procedimentos Padrão de Higiene Operacional
(PPHO), transcreve alguns trechos desta Resolução. Para se adequar à estas normas,
informa que se utiliza de método de limpeza e higienização chamado Clean in Place -
CIP - baseado na limpeza interna, de uma peça ou equipamento, sem relocação ou
desmontagem. Essa operação de limpeza seria a última etapa de um ciclo de processo
não estéril, sendo esta limpeza fator importante para assegurar a qualidade do seu
produto manufaturado. Nesse processo de limpeza seriam utilizados produtos químicos
como os citados ácido nítrico e soda cáustica.
Discorre mais sobre tal processo, inclusive com fotos. Defende tais despesas como
essenciais para a manutenção do seu processo produtivo.
Fl. 19370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

III.III.I.B - Sobre a glosa relativa às despesas com higienização de vestimentas, reitera
as argumentações do item anterior, uma vez que o MAPA, através da resolução n° 10,
de 22 de maio de 2003, e Instrução Normativa 62, também exigiria o cumprimento de
normas sobre a necessidade de higienização das vestimentas, conforme estabelecido nos
padrões PPHO. Detalha as diversas vestimentas utilizadas em cada setor da produção,
inclusive com fotografias, e aponta que tal serviço de higienização das vestimentas se
aplicaria não apenas à proteção dos empregados, mas, especialmente, teriam como
finalidade evitar a contaminação do Leite, para que o produto possa ser industrializado e
comercializado. Cita jurisprudência da Câmara Superior da 3a Seção do CARF, que ao
apreciar especificamente se as vestimentas utilizadas pela empresa poderiam ser
consideradas como insumos, referiu que a vestimenta seria necessária para o
funcionamento da empresa, pois exigida pela vigilância sanitária para uso pelos
trabalhadores. Conclui então que o serviço de lavanderia das vestimentas se enquadraria
no conceito de insumo trazido pelo proprio CARF, pois essenciais para a manutenção
do seu processo produtivo, bem como se subsumem ao conceito de insumo previsto no
art. 3o, inciso II da Lei n° 10.637/02 e da Lei n° 10.833/03 e no art. 8o, inciso I, alínea
"b", § 4o, inciso I, alínea "a", da IN/SRFB n° 404/2004.
III.III.II - Sobre a glosa relativa às despesas com os serviços de industrialização e
resfriamento dos 4 anos anteriores a 2012, contesta o fundamento da fiscalização, de
que se tratariam de créditos extemporâneos, o que, supostamente, impediria seu
creditamento a destempo. Destaca que não haveria no relatório fiscal nenhum
questionamento se os referidos serviços se enquadrariam no conceito de insumo, a
motivação da fiscalização neste ponto seria exclusivamente com relação ao fato de
serem créditos extemporâneos.
Sustenta que o disposto na legislação própria do PIS e da COFINS (Art. 3o, §4o da Lei
n° 10.637/02 e da Lei n° 10.833/03) seria cristalino no sentido da possibilidade de
autorizar a adjudicação de créditos extemporâneos, quando autoriza que "o credito não
aproveitado em determinado mês, poderá sê-lo nos meses subseqüentes". Ainda,
segundo se poderia depreender das perguntas 59 e 60 da seção das perguntas freqüentes
do EFD, publicadas no sitio da Receita Federal do Brasil, existiria a possibilidade de
adjudicação de créditos extemporâneos. Cita, também, jurisprudência do CARF, bem
como Soluções de Consulta versando sobre créditos extemporâneos das contribuições
em foco, publicadas no sitio da RFB na "internet", que evidenciariam que a prática do
creditamento extemporâneo seria autorizada.
Salienta que realizou o aproveitamento dos créditos extemporâneos escriturando os
créditos na DACON tão somente dos créditos originários dos 5 (cinco) anos anteriores
ao creditamento, observando os termos estabelecidos no artigo 168 do Código
Tributário Nacional - CTN, que assim dispõe: "O direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos". Traz jurisprudência do Superior
Tribunal de Justica (STJ) no sentido da possibilidade do crédito extemporâneo dos
últimos 5 (cinco) anos. Conclui então, que o procedimento adotado, de solicitar o
ressarcimento de créditos de PIS e COFINS de forma extemporânea, mas respeitando o
prazo decadencial, esta correto. Desta forma, requer o afastamento da presente glosa.
III.III.III - Sobre o erro de preenchimento do DACON, contesta a fiscalização que
efetivou a glosa com o argumento de que o campo utilizado para informar os registros
dos créditos estaria equivocado, pois entende que tal procedimento apenas poderia ser
compreendido como mero erro de preenchimento na DACON, no entanto, jamais
poderia afetar a legitimidade do credito e inviabilizar o seu ressarcimento. Reclama que
a fiscalização teria deixado de verificar a verdade material do caso em apreço, ao
desconsiderar o fato que o crédito utilizado seria legítimo, válido e existente, assim
estaria privilegiando a "forma", em detrimento da "substancia". Sustenta que o ato
administrativo deve ser revestido não só de legalidade, mas de razoabilidade e
proporcionalidade. Cita jurisprudência do CARF e conclui que não apenas em respeito
da verdade material, mas também em observância dos princípios da moralidade e da
Fl. 19371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

eficiência administrativa consagrados no art. 37 da Constituição da Republica, seria
razoável e proporcional que o Despacho Decisório recorrido fosse integralmente
reformado, para o fim de que o creditório pleiteado seja totalmente reconhecido e, por
conseguinte, homologadas as compensações vinculadas.
IV - Reclama que teria direito à correção monetária pela Taxa Selic dos créditos não
reconhecidos pelo Despacho Decisório, acusando a Administração Pública de
locupletamento pela não correção do seu valor a ressarcir. Nesse sentido, cita a Súmula
no 411 do STJ, a qual diz ser devida a correção monetária para creditamento de IPI,
quando houver oposição ilegítima do Fisco. Dessa forma, requer à correção monetária
dos seus créditos pela Taxa Selic do termo inicial da data do pedido de ressarcimento
em apreço.
Ao final, protesta pela juntada posterior de documentos à sua presente manifestação de
inconformidade e requer o recebimento de sua manifestação de inconformidade, para
que seja ordenada de imediato a reforma do Despacho Decisório combatido, para o fim
do deferimento total dos créditos pleiteados, devidamente acrescidos pela taxa Selic
desde a data da transmissão dos pedidos de ressarcimento, homologando as
compensações vinculadas ao crédito face à total comprovação da legitimidade dos
mesmos.
Requer, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que corroborem com a
comprovação dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo
administrativo, bem como, caso esse órgão de julgamento entenda necessário, seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos descritos ou pra contraditar
as alegações que eventualmente sejam feitas.
Posteriormente a apresentação dessa manifestação, o contribuinte solicitou a juntada de
diversos documentos, chegando a formalizar cerca de 10 meses depois a apresentação
de sua contestação (a 1a foi apresentada em 18/07/2014), uma nova manifestação de
inconformidade em 06/04/2015, a qual se encontra às fls. 2.696 a 2.700 dos autos.
Nessa oportunidade o contribuinte faz a juntada dos seguintes documentos:
notas de transporte, planilhas de controle de fretes de captação de leite in natura, relação
de produtores, notas fiscais de ácido nítrico e hidróxido de sódio, planilha de controle
de tanques rodoviários, notas de serviços de lavanderia e informações do Serviço de
Inspeção Federal. Na sequência requer que sejam acolhidos esses seus novos
fundamentos a fim de reformar o Despacho Decisório combatido, deferindo-se
totalmente os créditos pleiteados acrescidos da Taxa Selic, e homologando-se as
compensações vinculadas ao crédito face a sua comprovação de legitimidade.
É o relatório.”

A ementa da mencionada decisão de primeira instância foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ.
Fl. 19372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

O conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se
fundamentar no REsp no 1.221.170 do STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada junto com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, ou a prova
refira-se a fato superveniente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
Valem as mesmas ementas da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos foram devidamente
distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de
Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
Fl. 19373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra1 que escrevi em 2021 a respeito do tema, tratei das correntes
hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes

1 “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de
“Insumos Pandêmicos”. Lima, Pedro Rinaldi de Oliveira. BB Editora. 2021.
Fl. 19374
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
Fl. 19375
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual este voto irá abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.

- ERRO NO PREENCHIMENTO DO DACON;
Fl. 19376
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

O contribuinte alegou que houve erro no preenchimento do Dacon, situação que
influenciaria nos valores das glosas, contudo, como apontado na decisão a quo, a alegação é
genérica e desacompanhada de detalhes e de liquidez:

“Erro no preenchimento do DACON Conforme destaca a fiscalização, o recorrente
apresentou DACON de janeiro de 2012 com ajuste positivo na apuração dos créditos,
apresentou também uma planilha auxiliar onde tenta embasar a apuração desses
créditos, "ajustes positivos", em notas fiscais emitidas entre novembro de 2008 e
dezembro de 2011, portanto fora do mês da aquisição desses bens, sendo que algumas
dessas notas nem constam no arquivo do pedido de ressarcimento transmitido pelo
contribuinte. No arquivo de notas fiscais transmitidos com o PER/DCOMP consta que o
CST COFINS dessas aquisições é o 70 (sem direito a crédito) ou 99 (outros) e ainda foi
informado que na maioria dos casos a alíquota do PIS e da COFINS é zero.
Por sua vez, o recurso em nenhum momento contesta as observações acima, apenas se
limita a tecer considerações diversas, alegando se tratar de mero equívoco de
preenchimento, onde reclama pela verdade material, razoabilidade e proporcionalidade.
Contudo, não procura esclarecer, p.ex., o motivo porque algumas das notas fiscais,
relacionadas nos seus arquivos transmitidos, apresentam o CST (Código de Situação
Tributária) COFINS dessas aquisições como sendo 70 (sem direito a crédito) ou 99
(outros), ou ainda ter informado que na maioria dos casos a alíquota do PIS e da
COFINS é zero.
Neste sentido, em que pese a inconformidade do recorrente, entendo como correto o
procedimento fiscal, devendo serem mantidas as respectivas glosas até que o
contribuinte de fato esclareça as razões dos equívocos apontados no preenchimento do
DACON.”

Com base nas mesmas razões expostas acima, a alegação de erro no
preenchimento do Dacon não merece provimento.

- FRETES DE LEITE IN NATURA.

Com base no Art. 3.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e no conceito intermediário
de insumo, em regra geral, o crédito pode ser aproveitado sobre os dispêndios com fretes.
Com relação aos fretes de lei in natura, apesar de serem fretes incorridos sobre
produtos com alíquota zero, esta turma firmou o recente entendimento de que o dispêndios com
frete não estão vinculado à alíquota do produto que carrega, somente à atividade da empresa e à
essencialidade e relevância do frete em si.
Assim, se o frete carregou produto que participa do processo produtivo e contribui
com a atividade da empresa, não importa se sua alíquota era zero ou não, importa somente se o
Fl. 19377
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

frete era relevante e essencial para a realização das atividades e se os fretes em si sofreram a
incidência das contribuições em etapa anterior.
Dessa forma, o crédito sobre os dispêndios realizados com fretes nas aquisições
de insumos não-tributados, isentos ou com alíquota zero, desde que observados os demais
requisitos objetivos da legislação, como terem sido pagos à empresa nacional, serem essenciais e
relevantes e terem sofrido incidência das contribuições em etapa anterior, devem ser permitidos.
Vota-se para que seja dado provimento à este tópico, para reverter as glosas sobre
os fretes de leite in natura (fretes nas aquisições de insumos não tributados, isentos ou com
alíquota zero), desde que observados os demais requisitos da lei, como terem sido tais fretes
adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País e terem sido tributados.

- ATIVO IMOBILIZADO.

O inciso VI, do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 determina de forma
expressa que o crédito sobre o ativo imobilizado somente é permitido nas aquisição de máquinas
e equipamentos utilizados na produção, conforme reproduzido a seguir:

“Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.(Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005).”

Como apontado pela fiscalização e não demonstrado o contrário, por parte do
contribuinte, os tanques isotérmicos utilizados nos caminhões que transportam o leite dos
produtores até a indústria cooperativa, não são utilizados na produção e, por essa razão, tais
dispêndios não podem gerar crédito.
Diante do exposto, a glosa deve ser mantida.

- SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO E RESFRIAMENTO.

É incontroverso nos autos que os serviços de industrialização e resfriamento são
essenciais e relevantes ao cumprimento da atividade econômica do contribuinte.
Fl. 19378
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

Contudo, a glosa continuou mantida após a decisão de primeira instância com
base em dois fundamentos: a extemporaneidade do aproveitamento do crédito e a escrituração
tardia dos créditos.
Segundo consta no Acórdão recorrido, o contribuinte apresentou seu DACON de
janeiro de 2012 com "ajustes positivos" na apuração de créditos relativos à notas fiscais emitidas
entre novembro de 2008 e dezembro de 2011.
Nas palavras do Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, emérito colega nesta turma
de julgamento, é importante citar precedente que permitiu o aproveitamento de créditos
extemporâneos, para contextualizar o presente voto, conforme segue:

"1 – Direito de aproveitamento de créditos extemporâneos As leis que tratam do
ressarcimento/compensação de Pis e Cofins sempre se referem ao saldo credor
acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei 10.637/20021 e art. 6o, §2o da
Lei 10.833/20032, além do caput do art. 16 da Lei 11.116/20053.
No entanto, não há, nesses dispositivos, qualquer vedação a que créditos
extemporâneos, não utilizados no período de competência, possam ser apropriados em
período posterior, compondo o saldo credor desse trimestre posterior. Com efeito, o §4o
do artigo 3o das Leis 10/637/2002 e 10.833/20034 permite essa compreensão. Na
expressão do §4o, não há limitação de trimestre.
O que se entende dessa legislação é que o pedido de ressarcimento deve ser trimestral, o
que veda o pedido mensal ou anual. Mas nada impede que, num determinado trimestre,
seja apropriado crédito de período anterior não aproveitado. Tal circunstância não causa
nenhum prejuízo à Fazenda, posto que não há atualização financeira do crédito
aproveitado tardiamente.
Para além das vedações materiais do crédito – sua natureza legal para fins de direito de
creditamento e respectivas comprovações as vedações procedimentais para o crédito
extemporâneo, são de que não sejam aproveitados em duplicidade, o que deve ser foco
do trabalho fiscal, que se respeitem o prazo prescricional, e sejam formulados em
PER/DCOMP.
Observo que nem mesmo as instruções normativas da Receita Federal expressam a
exigência de que o crédito extemporâneo deva ser objeto de PER/DCOMP do próprio
período de competência. O comando do §9o da IN 600/2005, já transcrito, é de que o
pedido se vincule ao saldo do trimestre, não vedando que o saldo do trimestre contenha
créditos anteriores ao trimestre, não registrados por equívoco.
O que vejo, nas exigências normativas, são de que o pedido seja trimestral, como é
formatado o próprio programa gerador do PER/DCOMP.
Portanto, afasto as glosas que tenham como único fundamento a extemporaneidade de
aproveitamento.
No mesmo sentido, cito precedentes do Carf: 3302002.674, 3403001.935, 3401001.577,
e 9303004.562."

De acordo com o precedente, ficou evidente que o crédito pode ser aproveitado se
a glosa ocorreu unicamente em razão do crédito ser extemporâneo. Esta é a interpretação
Fl. 19379
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

majoritária neste Conselho a respeito do § 4° do art. 3° das leis 10637/02 e 10.833/03, que é
claro ao dispor que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos
meses subsequentes.
Mas a premissa acima aplica-se parcialmente à este caso, uma vez que não está
comprovado nos autos se os créditos foram aproveitados anteriormente ou não. Tal comprovação
é necessária para evitar o duplo aproveitamento do mesmo crédito em períodos diferentes.
Diante do exposto, deve ser dado provimento parcial aos créditos extemporâneos
de serviços de industrialização e resfriamento, desde que devidamente comprovados e não
aproveitados em outros períodos de apuração.

- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VESTIMENTAS.

Nos mesmos moldes do capítulo anterior deste voto, não há controvérsia sobre a
essencialidade e relevância dos dispêndios realizados nas aquisições de materiais de limpeza e
higienização de vestimentas, pois o principal fundamento da glosa é a extemporaneidade do
crédito.
De acordo com o precedente citado anteriormente, ficou evidente que o crédito
pode ser aproveitado se a glosa ocorreu unicamente em razão do crédito ser extemporâneo. Esta
é a interpretação majoritária neste Conselho a respeito do § 4° do art. 3° das leis 10637/02 e
10.833/03, que é claro ao dispor que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
Mas a premissa acima aplica-se parcialmente à este caso, uma vez que não está
comprovado nos autos se os créditos foram aproveitados anteriormente ou não. Tal comprovação
é necessária para evitar o duplo aproveitamento do mesmo crédito em períodos diferentes.
Diante disso, deve ser dado provimento parcial aos créditos extemporâneos de
materiais de limpeza e higienização de vestimentas, desde que devidamente comprovados e não
aproveitados em outros períodos de apuração.

- CORREÇÃO PELA SELIC.

A aplicação da taxa Selic na correção dos créditos de Pis e Cofins não-
cumulativos não era permitida, conforme havia sido disposto na Súmula Carf n.o 125. Contudo,
tal súmula foi revogada, com base no entendimento firmado no julgamento do REsp 1.767.945
PR/STJ. Segue a reprodução da Portaria que revogou a súmula:

Fl. 19380
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PORTARIA CARF/ME No 8.451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
Revoga a Súmula CARF no 125.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso da atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no 1.767.945/PR e
da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do Processo SEI no
15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA”

Uma vez cancelada, a Súmula perdeu sua validade e, consequentemente, a matéria
deve ser analisada.
O julgamento do REsp 1.767.945 PR/STJ, em sede de recurso repetitivo, por sua
vez, estabeleceu que os créditos devem ser corrigidos mediante a aplicação da taxa Selic, a partir
do 360o dia, a contar da apresentação do pedido, conforme pode ser observado na sua ementa,
reproduzida a seguir:

“TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 -
Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ). 2. Consoante decisão de afetação ao rito dos
repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência
de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007". 3. A
atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo inicial
data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao Fisco para
a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte. Efetivamente, não
se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do
Fl. 19381
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da
correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima" (a que
alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na
conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar
a pretensão ressarcitória do contribuinte. 4. Assim, o termo inicial da correção
monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem lugar somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. 5.
Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018;
AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
24/04/2018. 6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)". 7. Resolução do caso
concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.”

A partir do julgamento desse recurso especial, a tese 1003 foi firmada com o
seguinte conteúdo:

“O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).”

Por força do Art. 62 do Anexo II do RICARF, as decisões proferidas no STJ sob a
sistemática de recurso repetitivo devem ser aplicadas no julgamento deste conselho que tratem
da mesma matéria.
Diante do exposto, voto por acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a
contar da apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à sistemática dos
recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em conformidade com o cancelamento da súmula CARF
no 125.

- CONCLUSÃO.

Fl. 19382
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.371 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721035/2014-82

Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
(i) reverter as glosas sobre os fretes de leite in natura (fretes nas aquisições de
insumos não tributados, isentos ou com alíquota zero, desde que observados os demais requisitos
da lei, como terem sido tais fretes adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País e
terem sido tributados);
(ii) reverter parcialmente as glosas sobre os créditos extemporâneos (de serviços
de industrialização e resfriamento e materiais de limpeza e higienização de vestimentas), desde
que devidamente comprovados e não aproveitados em outros períodos de apuração;
(iii) acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação
do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp
1.767.945), em conformidade com o cancelamento da súmula CARF no 125.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 19383
DF CARF MF
Original